Tribunal: TCU
Processo: 005.039/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 42/2004 - MDIC, firmado com o/a MINISTERIO DA ECONOMIA, Siafi/Siconv 517899, função null, que teve como objeto VIABILIZAR O PROCESSO DE CONVERGENCIAS DAS INICIATIVAS DE INCLUSAO DIGITAL DO MDIC E DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS. (no da TCE no sistema: 1897/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1830/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (extinta), relativa ao convênio 42/2004, firmado entre a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), com a interveniência da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do governo do Estado de Minas Gerais. Considerando que, em resposta à diligência realizada pela AudTCE, o órgão concedente reanalisou a prestação de contas do convênio em exame, por meio da nota técnica SEI 69/2024/MDIC (peça 697), e concluiu que o débito remanescente é de R$ 7.608,01; Considerando o parecer do MP/TCU e as ponderações de que tal valor representa 0,42% do total da receita do convênio, "que houve adimplemento substancial do ajuste, pois houve a demonstração dos valores repassados ou esses valores foram restituídos" e a sua manifestação pelo "julgamento das contas pela regularidade com ressalva" (peça 702); Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, de acordo com o proposto no parecer do MP/TCU, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo. 1. Processo TC- Processo 005.039/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (21.949.888/0001-83); Mário Neto Borges (XXX.786.506-XX). 1.2. Entidade: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.